Tribunal: TJSP
Processo: 0016588-82.2013.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Embargos à execução fiscal - TAC - Constituição e averbação de reserva legal - Impossibilidade de adequação do TAC ao novo Código Florestal, conforme vem decidindo o STJ – Alteração do entendimento jurisprudencial até então adotado nas Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente - Mudança que não pode impor aos sujeitos atingidos pela modificação ônus ou perdas anormais ou excessivos – Aplicação do

Ementa:
Embargos à execução fiscal - TAC - Constituição e averbação de reserva legal - Impossibilidade de adequação do TAC ao novo Código Florestal, conforme vem decidindo o STJ – Alteração do entendimento jurisprudencial até então adotado nas Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente - Mudança que não pode impor aos sujeitos atingidos pela modificação ônus ou perdas anormais ou excessivos – Aplicação do princípio da proteção da confiança – Concessão de prazo de 06 meses para a embargante cumprir as obrigações assumidas no TAC - Desnecessidade, todavia, da averbação da área no CRI diante da criação do CAR – - Honorários advocatícios sucumbenciais - Descabimento para ambas as partes por força da regra do art. 18 da Lei no 7.347/85 e pelo critério da simetria – Recursos parcialmente providos